Tribunal: TCU
Processo: 032.011/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em sede de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de analisar contratações de serviços de limpeza, conservação e asseio, celebradas mediante sucessivas dispensas de licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Antônio Carlos Montezuma Brito, contra o Acórdão 1672/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e demais interessados.